Tribunal: TJDFT
Processo: 0756932-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar os parâmetros fixados na sentença para a atualização monetária do valor da condenação. Requer seja determinada a incidência da SELIC a contar da vigência da EC no 113/2021, de 08 de novembro de 2021.
2. A Emenda Constitucional n. 113/2021 foi promulgada em dezembro de 2021 e seu artigo 3o previu que: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
3. Desse modo, sobre o valor da condenação deve-se aplicar o IPCA e juros de mora até a data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Sentença parcialmente reformada para determinar que sobre o valor da condenação incidirão correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devidos cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação até a entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando deve incidir a SELIC como índice de atualização, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.
6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.